Tribunal: TJBA
Processo: 8000337-47.2020.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000337-47.2020.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
YURY WANDAIK DE ALKMIM SANTOS, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

APELADO: PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de intimação específica para apresentação de razões finais não gera nulidade da sentença, por não configurar cerceamento de defesa, quando o processo tramita com observância ao contraditório e à ampla defesa, e inexiste demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

As alegações finais são facultativas e podem ser dispensadas pelo juízo quando a matéria discutida for exclusivamente de direito, conforme o art. 364, §2º, do CPC, e precedentes jurisprudenciais.

A servidora demonstrou cumprimento dos requisitos legais exigidos pela Lei Municipal nº 790/2009 para a progressão vertical, incluindo a titulação em pós-graduação, o interstício temporal, e o exercício de atividades inerentes à função de magistério.

A ausência de prova por parte da Administração quanto à inexistência de avaliações de desempenho satisfatórias ou impedimentos legais transfere-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, presumindo-se o regular preenchimento dos requisitos legais pela servidora.

Atividades como coordenação pedagógica são consideradas como exercício do magistério, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI nº 3.772, atendendo, portanto, à exigência de efetiva regência de classe.

A acumulação lícita de cargos públicos implica autonomia funcional e remuneratória para cada vínculo, não havendo vedação legal ao reconhecimento da progressão funcional com base na mesma titulação, desde que atendidos os requisitos em ambos os vínculos.

O prequestionamento da matéria constitucional ou infraconstitucional independe da menção expressa a todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

n
º
8000337-47.2020.8.05.0223
,
em que figuram como
Apelante - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA
e,
como

Apelad
a
-

PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
À
APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/2